Tribunal: TJSP
Processo: 2073336-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM OBSTADOS DESCONTOS PROMOVIDOS DE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA AUTORA JUNTO AO BANCO RECORRIDO, CONDICIONANDO O JUÍZO, NO MAIS, A SUSPENSÃO DO REGISTRO DESABONADOR PROMOVIDO EM DESFAVOR DA AUTORA, À EFETIVA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO, PARA TANTO OBSERVADO O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM OBSTADOS DESCONTOS PROMOVIDOS DE BENEFÍCIO PERCEBIDO PELA AUTORA JUNTO AO BANCO RECORRIDO, CONDICIONANDO O JUÍZO, NO MAIS, A SUSPENSÃO DO REGISTRO DESABONADOR PROMOVIDO EM DESFAVOR DA AUTORA, À EFETIVA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO, PARA TANTO OBSERVADO O PRAZO DE 48H - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZEM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COMO PLEITEADA, UMA VEZ CELEBRADO O CONTRATO EM DISCUSSÃO POR TERCEIROS, AINDA QUE SEM SEU NOME - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA COMO PRETENDIDA, AO MENOS NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – DESCONTOS QUE ESTÃO SENDO PROMOVIDOS PELO BANCO DEMANDADO, DESDE OS IDOS DE 2018 – ANTERIOR AJUIZAMENTO DO FEITO PELA AGRAVANTE JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DA DEMANDA QUE SE DEU SOB A JUSTIFICATIVA DO NECESSÁRIO DESENVOLVIMENTO DE PROVA PERICIAL, O QUE SE MOSTRA INADMISSÍVEL NAS AÇÕES QUE TRAMITAM PELO RITO DA LEI 9.099/95 – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE NÃO VINCULA O JUÍZO COMUM, NOTADAMENTE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SUFICIENTE A BEM DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE DANO, OU MESMO DE RISCO QUE POSSA SER IMPOSTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PELO JUÍZO QUE SE MOSTROU ABSOLUTAMENTE ADEQUADA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO LANÇADA AOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.